Tribunal: TJMT
Processo: 1016809-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016809-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (EMBARGANTE), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO ASSINADO PELAS PARTES – INADIMPLEMENTO VERIFICADO – REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PRESENTES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAFRAS AARMAZÉNS GERAIS LTDA e outros, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1016809-94.2025.811.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO ASSINADO PELAS PARTES – INADIMPLEMENTO VERIFICADO – REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PRESENTES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A Cédula Bancária foi assinada pelas partes, o que lhes confere força executiva. Além disso, extratos financeiros atualizados, memória do débito, matrícula de imóvel dado como hipoteca de garantia, inclusive com cláusulas contratuais expressas sobre vencimento automático e encargos por mora, destacando sua força executiva extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.”
(Id. 302646363)
.

Em suas razões, de Id. 304407382, o embargante sustenta que
“verifica-se que, no contrato, não há previsão da promessa do contratante de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, com parcelas mensais fixas e consecutivas, e datas certas de vencimento. Com efeito, o contrato não contém expressamente o valor real do empréstimo, tratando-se de limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno, fazendo-se necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados.”

Alega que
“considerando a ausência de extratos e ficha gráfica na inicial, o título em comento não se trata de título hábil a embasar uma ação de execução, faltando-lhe liquidez, certeza e exigibilidade, tornando- se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do NCPC.”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para modificar o acórdão proferido.

Contraminuta no id. 307172882, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...] Compulsando os autos, verifico que na origem, a parte exequente ajuizou execução para cobrança de valores oriundos de Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 7.900.000,00 (sete milhões e novecentos mil reais), emitida em 17 de novembro de 2023, onde que o limite de crédito liberado deveria ser resgatado, integralmente, na data de 11 de novembro de 2024.

Segundo consta, os agravantes encontram-se integralmente inadimplente com a obrigação assumida através da Cédula de Crédito Bancário, de maneira que o débito atualizado até o dia 22 de novembro de 2024, perfaz o total de R$ 8.282.258,16 (oito milhões e duzentos e oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme extrato do contrato e demonstrativo do débito apresentado pelo exequente.

A exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes alegou, em síntese, ausência de liquidez do título, bem como a ausência de planilha de evolução da dívida. O Juízo a quo rejeitou a exceção, fundamentando que “as alegações formuladas pelos devedores constituem matérias que importam dilação probatória – e por consequência, é incabível a discussão na via estreita da exceção.”

Pois bem.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, o cerne da controvérsia reside em aferir se o contrato de Cédula Bancária que instruem a execução constituem título executivo extrajudicial e ainda se a execução estaria desamparada dos pressupostos necessários para o manejo da ação.

O título executivo extrajudicial encontra previsão no art. 784 do Código de Processo Civil, sendo constituído pelos documentos que o legislador expressamente reconheceu como aptos a fundamentar, de imediato, a instauração do processo de execução, na hipótese de inadimplemento da obrigação neles contida, desde que atendidos determinados pressupostos legais.

Embora o art. 784 do CPC elenque diversas hipóteses de títulos executivos extrajudiciais, tal rol não possui caráter exaustivo, pois há previsão, em outros dispositivos legais, de documentos que também podem constituir títulos executivos extrajudiciais, como, por exemplo, as cédulas de crédito bancário regulamentadas pela Lei nº. 10.931 /04.

Na hipótese dos autos, a Cédula Bancária foi assinada pelas partes, o que lhes confere força executiva. Além disso, extratos financeiros atualizados, memória do débito, matrícula de imóvel dado como hipoteca de garantia, inclusive com cláusulas contratuais expressas sobre vencimento automático e encargos por mora.

A própria peça da exceção de pré-executividade admite, de forma implícita, a existência do débito, limitando-se a questionar a forma de sua exigibilidade, o que enfraquece os argumentos quanto à ausência de certeza do crédito.

Registra-se ainda que a execução se mostra lastreada em valor líquido, vencido e exigível, com cálculos discriminados e detalhamento dos encargos (correção, multa e juros moratórios), em consonância com o artigo 798, I, “b”, do CPC.

Dessa forma, ausente qualquer irregularidade formal ou nulidade insanável na formação do título executivo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.”

Como visto, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, para se configurar a contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025